Tribunal: TJDFT
Processo: 0008001-48.2018.8.07.0009
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0008001-48.2018.8.07.0009 RECORRENTE: CLAUDEIDES BATISTA DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ESTELIONATO. DENÚNCIA REJEITADA POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. ELEMENTARES DO TIPO PENAL QUE DEVERÃO SER COMPROVADAS DURANTE A PERSECUÇÃO CRIMINAL. DECISÃO CASSADA PARA RECEBER A DENÚNCIA E DETERMINAR O REGULAR PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO PENAL (SÚMULA No 709 DO STF). RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1 - Mesmo que se tenha, no momento, dúvidas acerca da justa causa na conduta do acusado, nesta fase processual, em que vigora um simples juízo de admissibilidade, não se exige certeza, mas apenas indícios das elementares do tipo penal, a qual se propõe a acusação a comprovar de forma cabal no decorrer da persecução criminal. 2 - Recurso conhecido e provido para reformar a sentença que rejeitou a denúncia, determinando a remessa dos autos ao Juízo de origem para regular processamento e julgamento do feito. O recorrente alega violação aos artigos 171, do Código Penal, e 395, inciso III, do Código de Processo Penal, sustentando a ausência, na denúncia, dos elementos caracterizadores da elementar do estelionato, tendo em vista não ter havido fraude no fato de ter deixado um documento de identificação válido no posto de gasolina como garantia de pagamento futuro pelo combustível colocado em seu veículo, o que caracteriza uma dívida de valor, um ilícito civil. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 171, do Código Penal, e 395, inciso III, do Código de Processo Penal, porque ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que “Dessa simples leitura da denúncia, entendo que, diferentemente do que foi fundamentado na sentença guerreada, há de se reconhecer que os fatos narrados são hábeis, em tese, para configurar o crime de estelionato” (ID 15149433), e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. A propósito, confira-se: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ENTREGA VOLUNTÁRIA DO BEM. CONFIGURAÇÃO DO DELITO DE ESTELIONATO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO QUALIFICADO POR FRAUDE. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Conforme ressaltado na decisão agravada "(...) no estelionato, a fraude é usada como meio para obter o consentimento da vítima que, iludida, entrega voluntariamente o bem ao agente" (HC 305.864/SC, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, julgado em 5/2/2015, DJe 12/2/2015). 2. Para desconstituir o entendimento firmado pela instância ordinária e concluir que não houve entrega voluntária do bem, de modo a configurar o delito de furto qualificado pelo abuso de confiança e fraude, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada pela Súmula n. 7/STJ. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp 1795967/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 18/10/2019). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025